Tribunal: TJES
Processo: 5008113-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008113-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO DE JESUS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sem exigir exame criminológico. A decisão de origem fundamentou-se no bom comportamento carcerário, nas saídas temporárias, no trabalho externo do reeducando,
além da
aus
ência de f
altas graves ou novos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
questão em discussão: se a gravidade abstrata do delito, isoladamente, é fundamento idôneo para condicionar a progressão de regime à realização de exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade abstrata do crime, sem outros elementos concretos como reincidência ou faltas disciplinares recentes, não justifica a exigência do exame criminológico.

4. No caso, o apenado apresentou conduta carcerária satisfatória, usufruiu de saídas temporárias e exerceu trabalho externo sem intercorrências, não havendo elementos que desabonem o requisito subjetivo. Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que concedeu a progressão sem a exigência do exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N
º
50
0
8113
-
82
.202
5
.8.08.0000

ORIGEM:
JUÍZO DA
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

PAULO DE JESUS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
omo relatado,
cuida-
se
de
Agravo em Execução
Penal
interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
mov.
205.1
)
nos autos nº 2000727-49.2022.8.08.0035,

manifestando inconformismo

em
face

d
a
decisão prolatada na instância antecedente
(mov. 186.1)
, cujo conteúdo teve o condão de efetivar a progressão do regime de cumprimento de pena do apenado
PAULO DE JESUS SOUZA
,
pois
reuni
dos

os
requisitos objetivos, sem que fosse concretizado o respectivo exame criminológico.

Aduz o
agravante
que, embora não seja possível aplicar ao caso a
Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir a comprovação do exame criminológico, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não se pode ignorar a
mens legis
da
alteração
legisla
tiva
, que pretende lastrear a decisão de progressão de regime em elementos mais
técnicos, garantindo maior segurança jurídica ao apenado e à sociedade, sobretudo porque o apenado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável.
Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma d
a decisão
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (mov.
211.1
).

Realizado juízo de retratação negativo (mov.
215
.1).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
pelo provimento da via recursal
(ID
1
4549930
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

In casu
, verifico que o agravado cumpriu os requisitos objetivos para progressão do regime, e, no que se refere à aplicabilidade da
Lei nº 14.843/2024 –
cujo conteúdo determina a materi
a
lização invariável
do exame criminológico –
,
perfilh
o do entendimento de que a sobredita
norma
, ligada diretamente
à
execução da pena,
possui
natureza material
e, portanto,
é inaplicável a fatos pretéritos,
ressalvada a hipótese de panorama mais
benéfic
o
ao apenado.
Cuida-se
d
a

irretroatividade d
e lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

Ultrapassada tal premissa,
verifico que o pedido elaborado pelo
Parquet
foi negado pelo Juízo, com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
No caso em exame, o cálculo formulado pelo SEEU, demonstra que o apenado cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 08/12/2024. O requisito subjetivo também foi satisfeito, conforme consta na conduta carcerária juntada no evento 175.1.

Em que pese a manifestação do Ministério Público pela realização do exame criminológico,
entendo que ele não é necessário no presente caso
.
O reeducando goza do benefício da saída temporária desde dezembro de 2023, além de trabalhar externamente, conforme as planilhas juntadas nos autos (evento 166
)
.

Mesmo com uma vigilância menor por parte do Estado,
o apenado não cometeu novo crime ou outra falta grave, não sendo razoável e proporcional a realização do exame criminológico
para verificar o requisito subjetivo para a progressão de regime. (...)."

No caso, entendo que
a gravidade abstrata do crime, por si só, sem outros
elementos
, tais como a reincidência do apenado ou a prática de falta disciplinar,
não
é apta a
amparar a decisão que
dispensa
o
exame criminológico,
que deve ser determinado apenas quando houver dados concretos que coloquem em dúvida o preenchimento do requisito subjetivo.

Outro não é o
entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania. Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E RECORRÊNCIA DE ANTIGA FALTA DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR AVALIAÇÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que revogou a decisão de primeiro grau, a qual havia deferido a progressão ao regime aberto ao paciente, e condicionou a concessão do benefício à realização de exame criminológico, com fundamento na gravidade abstrata dos delitos praticados, na reincidência e em antiga falta disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a gravidade abstrata dos delitos, a reincidência e a prática de falta disciplinar antiga constituem fundamentos idôneos para revogar a progressão de regime deferida com base em bom comportamento carcerário; (ii) se é legítima a imposição de exame criminológico para verificar o preenchimento do requisito subjetivo em casos como o dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A gravidade abstrata dos delitos praticados, o fato de o paciente ser reincidente e a menção a antiga falta disciplinar, ocorrida há mais de 4 anos e já reabilitada, não constituem fundamentos idôneos para revogar a progressão de regime quando o juízo de execuções já atestou o bom comportamento carcerário, demonstrando o cumprimento do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 941.095/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/11/2024).
4. A imposição de exame criminológico não é obrigatória pela Lei de Execução Penal, devendo ser determinada apenas quando houver elementos concretos que coloquem em dúvida o preenchimento do requisito subjetivo, o que não se verifica no caso, considerando a análise positiva do juízo de execução. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a gravidade abstrata do delito e faltas disciplinares antigas, sem outras circunstâncias concretas desfavoráveis, não justificam a negativa de progressão de regime ou a exigência de exame criminológico (AgRg no HC n. 941.095/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/11/2024).
6. Restabelece-se, assim, a decisão do juízo de primeiro grau, que deferiu a progressão ao regime aberto, afastando a exigência de exame criminológico, consoante o parecer ministerial. IV. WRIT CONCEDIDO. (HC n. 927.294/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)
(g.n.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a progressão de regime e a saída temporária ao apenado. 2. A controvérsia envolve a necessidade de exame criminológico para progressão de regime, considerando a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é aplicável retroativamente, considerando a data do cometimento do crime e a vigência da nova norma. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A exigência de exame criminológico, conforme a nova redação da Lei de Execuções Penais, não se aplica retroativamente se não for mais benéfica ao apenado. 6.
A decisão que exigiu o exame criminológico não apresentou peculiaridades que justificassem a sua necessidade, configurando constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.
(...)
(AgRg no HC n. 944.264/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024)
(g.n.)

No caso, o apenado apresentou conduta carcerária satisfatória, usufruiu de saídas temporárias e exerceu trabalho externo sem intercorrências, não havendo elementos que desabonem o requisito subjetivo.

À luz do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.